Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL. DESMORONAMENTO/DESABAMENTO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA OU DA NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO NÚCLEO DO TIPO PENAL DO ART. 256 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de desabamento ou desmoronamento, previsto no art. 256 do Código Penal, está assim definido: “causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”.

2. O crime, mesmo sendo de perigo, exige a ocorrência efetiva do ato desabar ou desmoronar, gerando, por conseguinte, a exposição ao perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. A ameaça de desabamento, “há qualquer momento”, não configura o crime previsto no art. 256, caput, do Código Penal. Não sendo o caso de crime, deve se buscar a composição cível junto ao juízo cível, bem como ações do Direito Administrativo para compelir o Estado a uma obrigação de fazer contra o acusado, em homenagem ao princípio da subsidiariedade, sendo uma das subdivisões do princípio da intervenção mínima ou da necessidade.

3. Recurso conhecido e não provido.